Tribunal: TJMT
Processo: 0046807-55.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT

Número do Protocolo: 48195/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - NATUREZA TRIBUTÁRIA - TEMA 88 STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - PREVISÃO DA LEI ESTADUAL nº 7.098/98 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Evidenciada a ilegalidade dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, uma vez que essa deve observar os limites estabelecidos pelo art. 40, § 18º da Constituição Federal, devida a restituição dos valores excedentes.
Nos termos da Súmula 523 do STJ, “a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
“É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004.II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).” (RAC 0054021-63.2013.8.11.0041, 107544/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
Logo, se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer.
A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua.
Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual nº 7.098/98.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que na Ação Ordinária proposta por SINTEMA – Sindicato dos Trabalhadores em Entidade Pública de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes em parte os pedidos na inicial e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004, bem como condenou o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei nº 11.960/09 e correção monetária pela taxa SELIC, e, via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487,I, do CPC.
Condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3º, I, do CPC.
O Estado de Mato Grosso apela do índice de atualização monetária, alegando que deve incidir o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.
Assevera que a taxa de juros de mora na repetição de indébito de contribuições previdenciárias, deve por analogia ser igual à que incide sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso, ou seja, de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, quanto aos juros e correção monetária.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso e fixação dos honorários na fase recursal (fls. 308/315).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fls. 324/324-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que na Ação Ordinária proposta por SINTEMA – Sindicato dos Trabalhadores em Entidade Pública de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes em parte os pedidos na inicial e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004, bem como condenou o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei nº 11.960/09 e correção monetária pela taxa SELIC, e, via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487,I, do CPC.
Ressai dos autos que a parte autora é entidade de representação dos trabalhadores em entidades públicas de meio ambiente do Estado de Mato Grosso e interpôs a presente ação no tocante à majoração da alíquota de contribuição previdenciária de seus associados, bem como a taxação de inativos sindicalizados.
Aduz que a Lei Complementar nº 202/2004, a qual promoveu a majoração da alíquota previdenciária de 8% para 11% dos filiados na ativa, é inaplicável, uma vez que estes estão acobertados pela coisa julgada.
O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004, por ofensa ao artigo 40, §18, da Constituição Federal e condenou o apelante ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS.
Sem maiores delongas na questão, resta incontroversa a ilegalidade dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, uma vez que essa deve observar os limites estabelecidos pelo art. 40, § 18º da Constituição Federal.
O referido artigo dispõe que:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.” (destaquei)

Não bastasse isso, este Egrégio Tribunal de Justiça já determinou que a contribuição previdenciária receia tão somente sobre a quantia que exceder o teto de benefícios da Previdência Social no Mandado de Segurança nº 32357/2011, consoante se verifica do seguinte acórdão:
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS E PENSÕES - INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - INFRINGÊNCIA AO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO TETO DO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ORDEM CONCEDIDA. Configura-se ilegalidade o desconto da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões, quando esse desconto incidir sobre a totalidade dos proventos, uma vez que tal contribuição, segundo o disposto no § 18 do artigo 40, da CF, somente é devida ao que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal”

Diante disso, escorreita a sentença que determinou ao Estado a devolução dos valores que foram indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria dos filiados do sindicato apelante, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS.
Cabe assim apenas verificar se a sentença restou acertada no tocante à atualização monetária aplicada no caso.
A insurgência recursal do Apelante reside na alegação de que deve ser aplicado para a correção monetária o IGP-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, e os juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Antes de adentrar na questão, não se pode olvidar que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme restou pacificado pelo julgamento das ADI nº 3.105 do STF, em 18/02/2005 e pelo Tema 88 do STJ, julgado em 12/11/2008, o qual colaciono aqui:
Tema 88 do STJ - nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.” Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária.
Dessa forma, estabelecida a natureza tributária da contribuição previdenciária, é certo que a Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere:
“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.”

Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.
Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do STJ:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices.”

Da mesma maneira, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, in verbis:
“Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Já a correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido conforme prevê a Súmula 162 do STJ:
“Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

No que tange aos juros e correção monetária, de acordo o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso, (Tema 905 do STJ).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. “TESES JURÍDICAS FIXADAS”. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (destaquei)

Nesse contexto, para corroborar as teses supramencionadas destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO INDEVIDO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA - TEMA 88 STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - PREVISÃO DA LEI ESTADUAL nº 7.098/98 - OBSERVÂNCIA A EVENTUAL ALTERAÇÃO NO QUE VIER A SER DECIDIDO NO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Evidenciada a ilegalidade dos descontos a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, uma vez que essa deve observar os limites estabelecidos pelo art. 40, § 18º da Constituição Federal, devida a restituição dos valores excedentes.
2. Nos termos da Súmula 523 do STJ, “a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
3. “É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004.II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).” (RAC 0054021-63.2013.8.11.0041, 107544/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
4. Logo, se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer.
5. A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua.
6. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual nº 7.098/98.”
(N.U 0014980-89.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ - HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. I É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004.II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).” (RAC 0054021-63.2013.8.11.0041, 107544/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). (destaquei)

No que tange concernente os honorários advocatícios, merece reparos a sentença reexaminada, posto que o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
(...)
4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.”
(Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018). (destaquei)

Isto posto, dou provimento ao recurso de apelação, para estabelecer que no valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), e, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença, para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos quando na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

--------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR